Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600210-66.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE DRAP. COTA
DE GÊNERO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT) de
Japira/PR contra sentença que indeferiu o
registro do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários (DRAP) para as
eleições proporcionais do município de
Japira/PR.

2. O indeferimento decorreu da não
observância da cota de gênero, com a
inaptidão de duas candidatas por ausência
de filiação partidária comprovada, conforme
manifestação do Ministério Público Eleitoral
e sentença de primeiro grau.

3. O recorrente alegou erro administrativo
no registro das filiações e juntou novos
d o c u m e n t o s e m s e d e r e c u r s a l ,
argumentando que a falta de registro não
inviabiliza a regularidade das candidaturas
femininas.

4. O Ministério Público Eleitoral reiterou a
tese de que a ausência de filiação das
Num. 43993204 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016260938700000042946462
Número do documento: 24091016260938700000042946462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:56:00

G
candidatas impede o cumprimento da cota
de gênero prevista na legislação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A possibilidade de juntada de
documentos em sede recursal para suprir
vícios formais no DRAP.

2. A correta verificação do cumprimento da
cota de gênero, considerando candidatas
que se encontram com registro sub judice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Conforme o entendimento pacífico do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a juntada
de documentos novos em sede recursal é
permitida até o esgotamento da instância
ordinária, especialmente em processos de
registro de candidaturas, quando não há
prejuízo ao processo eleitoral (Súmula TSE
nº 03 e jurisprudência relacionada).

2. No que se refere à verificação da cota de
gênero, a análise da elegibilidade das
candidatas deve ocorrer nos processos
individuais de registro de candidatura
(RRCs) e não no DRAP. O percentual
mínimo de candidaturas femininas deve ser
aferido no momento da formalização do
DRAP, sendo que a exclusão de candidatas
só pode ser considerada após o julgamento
definitivo dos RRCs, conforme precedentes
do TSE e desta Corte.

3. Além disso, a jurisprudência do TSE
assegura que candidatas com registro sub
judice mantêm suas prerrogativ

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600210-66.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/08/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600210-
66.2024.6.16.0079 que indeferiu o pedido de registro do 12 - PDT para concorrer às Eleições
Municipais 2024 no município de Japira. (Indeferimento do registro de candidatura Drap do partido,
tendo em vista que apenas logrou o cumprimento da quota de 30% de candidatas do gênero
feminina, conforme demonstra a informação ID 122959057, com o artifício de tentar registrar duas
candidatas mulheres Zaira Raiari de Assis Trindade e Angélica Aparecida dos Santos, que não
preenchiam as condições constitucionais de elegibilidade, configurando a tentativa de se evadir do
cumprimento do comando legal. Além disso, verifica-se que o partido, devidamente intimado, não
atendeu as diligências para saneamento das falhas apontadas pelo Ministério Público Eleitoral).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - JAPIRA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993204
10/09/2024
16:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.950

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600210-66.2024.6.16.0079 – Japira –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - JAPIRA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE DRAP. COTA
DE GÊNERO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT) de
Japira/PR contra sentença que indeferiu o
registro do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários (DRAP) para as
eleições proporcionais do município de
Japira/PR.

2. O indeferimento decorreu da não
observância da cota de gênero, com a
inaptidão de duas candidatas por ausência
de filiação partidária comprovada, conforme
manifestação do Ministério Público Eleitoral
e sentença de primeiro grau.

3. O recorrente alegou erro administrativo
no registro das filiações e juntou novos
d o c u m e n t o s e m s e d e r e c u r s a l ,
argumentando que a falta de registro não
inviabiliza a regularidade das candidaturas
femininas.

4. O Ministério Público Eleitoral reiterou a
tese de que a ausência de filiação das
Num. 43993204 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016260938700000042946462
Número do documento: 24091016260938700000042946462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:56:00

G
candidatas impede o cumprimento da cota
de gênero prevista na legislação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A possibilidade de juntada de
documentos em sede recursal para suprir
vícios formais no DRAP.

2. A correta verificação do cumprimento da
cota de gênero, considerando candidatas
que se encontram com registro sub judice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Conforme o entendimento pacífico do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a juntada
de documentos novos em sede recursal é
permitida até o esgotamento da instância
ordinária, especialmente em processos de
registro de candidaturas, quando não há
prejuízo ao processo eleitoral (Súmula TSE
nº 03 e jurisprudência relacionada).

2. No que se refere à verificação da cota de
gênero, a análise da elegibilidade das
candidatas deve ocorrer nos processos
individuais de registro de candidatura
(RRCs) e não no DRAP. O percentual
mínimo de candidaturas femininas deve ser
aferido no momento da formalização do
DRAP, sendo que a exclusão de candidatas
só pode ser considerada após o julgamento
definitivo dos RRCs, conforme precedentes
do TSE e desta Corte.

3. Além disso, a jurisprudência do TSE
assegura que candidatas com registro sub
judice mantêm suas prerrogativas, incluindo
a contagem para o cálculo da cota de
gênero, até que haja decisão final sobre
seus registros, conforme artigo 16-A da Lei
nº 9.504/97.

4. Portanto, o indeferimento do DRAP com
base na condição de filiação de candidatas
ainda em discussão é prematuro e
inviabiliza o julgamento adequado da
regularidade dos atos partidários.

Jurisprudência relevante:

TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Publicação: 22/11/2016.
Num. 43993204 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016260938700000042946462
Número do documento: 24091016260938700000042946462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:56:00

G
G
G
G
G
G
G
G
TRE/PR - REGISTRO E CANCELAMENTO DE PARTIDO nº 06015742920186160000,
Acórdão, Des. Gilberto Ferreira, Publicação: PSESS, 05/09/2018.

TRE/PR - PROCESSO nº 06013205620186160000, Acórdão, Des. Jean Carlo Leeck,
Publicação: PSESS, 17/09/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Diante do exposto, o voto é pelo
provimento do recurso para reformar a
sentença de primeiro grau e deferir o
registro do DRAP do Partido Democrático
Trabalhista (PDT) de Japira/PR.

Tese de julgamento: O DRAP não deve
s e r i n d e f e r i d o c o m b a s e e m
questionamentos sobre a elegibilidade de
candidatas, cuja análise deve ocorrer nos
respectivos processos individuais de
registro de candidatura (RRCs). Até o
julgamento final desses registros, as
candidatas são consideradas para o cálculo
da cota de gênero.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.096/1996, art. 19.

Lei nº 9.504/97, art. 10, §3º, art. 16-A.

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17, §2º, art. 36, art. 72.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Publicação: 22/11/2016.

REGISTRO E CANCELAMENTO DE PARTIDO nº 06015742920186160000, Acórdão, Des.
Gilberto Ferreira, Publicação: PSESS, 05/09/2018.

PROCESSO nº 06013205620186160000, Acórdão, Des. Jean Carlo Leeck, Publicação:
PSESS, 17/09/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

Num. 43993204 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016260938700000042946462
Número do documento: 24091016260938700000042946462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:56:00

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de Japira/PR em face de sentença constante do ID
43954305, pela qual indeferiu o pedido de registro do demonstrativo de regularidade de
atos partidários – DRAP para os cargos da eleição proporcional de Japira/PR.

Na origem, o partido ora recorrente, apresentou do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários, lançando 10 (dez) candidatos, sendo 07 (sete) homens
e 03 (três) mulheres.

Publicado o Edital, decorreu o prazo sem impugnação.

Da análise dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se informando
que as candidatas ZAIRA RAIARI DE ASSIS TRINDADE e ANGÉLICA APARECIDA DOS
SANTOS não apresentavam a condição de elegibilidade relativa à filiação partidária,
aduzindo que tal situação “faz com que o partido político requerente não atenda à cota de
gênero” (ID 43954294).

Apesar de intimado para sanar a falha, o partido deixou de se manifestar
(ID 43954300).

Em parecer, o representante do Ministério Público Eleitoral em primeiro grau
manifestou-se pelo indeferimento do DRAP (ID 43954304), sobrevindo a sentença de
indeferimento.

Em suas razões recursais (ID 43954310), o recorrente sustenta que: a) tais
candidatas se encontram devidamente filiadas, tratando-se apenas de erro/equívoco
administrativo pelo próprio partido político em relação a filiação, existindo, por certo, a
presunção de filiação partidária, o que ocorreu no tempo disciplinado pela legislação; b)
está demonstrado através dos documentos em anexo, que tanto ZAIRA RAIARI DE
ASSIS TRINDADE e ANGÉLICA APARECIDA DOS SANTOS filiaram devidamente, não
tendo o Presidente do Partido PDT de Japira – PR, realizado a inclusão no sistema; c)
embora o registro oficial das filiações partidárias deva ser realizado pelo partido por meio
do FILIA, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1996, o entendimento pacífico da
jurisprudência é no sentido de que esse registro não é o único meio de prova da
qualidade de filiado, conforme se infere do verbete da Súmula TSE nº 20; d) não se
desconhece a iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral - TSE no sentido de
que "a ficha de filiação, registros internos do partido, atas partidárias e fotografias
constituem documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a
filiação partidária" (AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
3.5.2021); e) todavia, em 09 de dezembro de 2021 entrou em vigor a Resolução TSE nº
23.668, que provocou inclusões e alterações na Resolução TSE nº 23.596/2019, que
dispõe sobre a filiação partidária, as quais não podem passar despercebidas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de deferir o
Num. 43993204 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016260938700000042946462
Número do documento: 24091016260938700000042946462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:56:00

pedido de registro de candidatura dos vereadores pelo 12 - PDT para concorrer às
Eleições Municipais 2024 no município de JAPIRA. Acostou documentos ao Recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do
recurso, sob argumentando que: a) com o indeferimento dos RRCs das Sras. Angélica
Aparecida dos Santos e Zaira Raiari de Assis Trindade, o partido requerente não atendeu
ao disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.609/2019, os quais determinam que cada partido ou coligação deve preencher, nas
eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada
sexo e o vício não foi corrigido após a fase de saneamento prevista no art. 36 da
Resolução TSE nº 23.609/2019; b) não altera as circunstâncias fáticas apontadas pelo
Juízo de origem a mera interposição de recurso nos autos de nº 0600214-
06.2024.6.16.0079 e 0600221-95.2024.6.16.0079, especialmente considerando que, na
óptica da Procuradoria Regional Eleitoral, os argumentos e documentos apresentados
pelos interessados naqueles autos não são adequados, dada a unilateralidade e ausência
de fé pública da documentação que busca comprovar a filiação partidária (ID 43959001).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e, no mérito, deve ser provido.

De início, é certo que, muito embora o partido tenha deixado de se manifestar
na instância a quo, devem ser conhecidos os documentos que instruem o presente
recurso.

Com efeito, no que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede
de recurso ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia
que "No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o
suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver
motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário".

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que
os documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados
enquanto não esgotada a instância ordinária, pois "A juntada tardia de documento, nos
processos de registro de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não
esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da
razoabilidade e da proporcionalidade" (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13781,
Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Num. 43993204 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016260938700000042946462
Número do documento: 24091016260938700000042946462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:56:00

Contudo, tais documentos sequer são necessários ao deslinde do presente
feito, já que sua análise não deve ser feita no âmbito do DRAP, mas dos respectivos
RRC's, conforme passa-se a demonstrar.

Trata-se de DRAP indeferido ao fundamento do descumprimento da cota de
gênero estabelecida pelo art. 17, § 2º, da Resolução-TSE nº 23.609/2019. Segundo o
juízo sentenciante, estar-se-ia diante de possível tentativa de fraude à cota de gênero,
tratada pela Súmula 73 do TSE.

Confira-se o inteiro teor da fundamentação:

A Lei Eleitoral estabelece um percentual mínimo de cada gênero a ser
preenchido pelos partidos políticos nas eleições proporcionar de modo
fomentar a participação feminina na política (Lei n. 9.504/1997, art. 10, §3º).

A violação ou fraude às disposições relativas à quota de gênero vem sido
combatida pelo TSE, o qual recentemente editou a Súmula n. 73, dispondo o
seguinte:

A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo
de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto
assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito
acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou
anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram
com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para
fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

No caso dos autos, o partido apenas logrou o cumprimento da quota de 30%
de candidatas do gênero feminina, conforme demonstra a informação ID
122959057, com o artifício de tentar registrar duas candidatas mulheres
que sequer preenchiam as condições constitucionais de elegibilidade,
configurando clara tentativa de se evadir do cumprimento do comando
legal. Além disso, verifica-se que o partido, devidamente intimado, não
atendeu as diligências para saneamento das falhas apontadas pelo
Ministério Público Eleitoral.

Nos termos do art. 17, §6º, da Res. TSE n. 23.609/2019, "A extrapolação do
número de candidaturas ou a inobservância dos limites máximo e mínimo de
candidaturas por gênero é causa suficiente para o indeferimento do pedido
de registro do partido político ou da federação (DRAP), se esta(este),
devidamente intimada(o), não atender às diligências referidas no art. 36
desta Resolução".

Desse modo, haja vista que o partido não observou o percentual
Num. 43993204 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016260938700000042946462
Número do documento: 24091016260938700000042946462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:56:00

mínimo legal para o lançamento de candidaturas de cada gênero, o
indeferimento do pedido de registro é medida que se impõe. Nesse
sentido: TRE-PR, RCAN nº 060201908, rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicado em Sessão, 12/09/2022.

De fato, tanto o Ministério Público Eleitoral como a Justiça Eleitoral estão
atentos à sensível questão da fraude à cota de gênero e à efetiva participação feminina
na política.

Não obstante, constata-se que, na hipótese, houve uma subversão à lógica
da análise. Percebe-se que, no caso em mesa, as condições individuais de duas
candidatas serviram para fundamentar o indeferimento do DRAP, sobre o qual não paira
nenhum outro impedimento para o seu deferimento.

Com efeito, segundo o art. 47 da Res.TSE nº 23.609/2019, "O DRAP será
julgado antes das candidaturas que lhe são vinculadas, devendo o resultado daquele
julgamento ser certificado nos autos dos processos das candidatas e dos candidatos".

Logo, ainda que relevante o fundamento (potenciais candidaturas femininas
natimortas, ante a ausência de condição de elegibilidade - filiação), tais situações
somente estarão consolidadas com o julgamento daqueles requerimentos de registro de
candidatura, os quais, por sua vez, somente podem ocorrer após o julgamento do DRAP.

Não obstante o Juízo a quo tenha sentenciado, os respectivos RRC's das
candidatas mencionadas em data posterior ao DRAP em apreço, ambas as candidatas
recorreram, não se podendo olvidar que, nos termos do artigo 16-A da Lei nº 9.504/97, o
candidato, mesmo com o registro inicialmente indeferido e sub judice preserva todas as
prerrogativas inerentes à candidatura. Logo, por ora, não há como retirar tais candidatas
do cálculo do percentual de gênero.

Por certo que o percentual relativo ao atendimento da Cota de gêneros,
nesse contexto, deve ser verificado no momento do registro do DRAP.

Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP. IMPUGNAÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO AO PERCENTUAL MÍNIMO DE GÊNERO.
DESCONSIDERAÇÃO DAS CANDIDATAS QUE TIVERAM SEUS
REGISTROS IMPUGNADOS.IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAIS DE
CANDIDATURA PARA CADA SEXO QUE DEVE SER VERIFICADO NO
MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO.
PRECEDENTES DO TSE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
REGISTRO DEFERIDO.

1. Os percentuais de gênero previstos no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97
devem ser observados tanto no momento do registro da candidatura,
quanto em eventual preenchimento de vagas remanescentes ou na
substituição de candidatos.

2. O simples fato de candidatas terem seu registro impugnado não tem
o condão de retirá-las do cálculo do percentual de gênero.
Num. 43993204 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016260938700000042946462
Número do documento: 24091016260938700000042946462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:56:00

3. Cumprindo a Coligação os requisitos legais, é de se deferir a habilitação
para participação no pleito.

4. Registro deferido.

(REGISTRO E CANCELAMENTO DE PARTIDO nº
06015742920186160000, Acórdão, Des. Gilberto Ferreira, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 05/09/2018)

Do precedente acima, destacam-se as seguintes ponderações:

A elegibilidade é direito fundamental previsto na Constituição Federal e deve
ser analisado com todos os cuidados que isso implica. Ainda que possa
sofrer restrições, em virtude da ausência de alguma das condições
constitucionalmente previstas, ou pela ocorrência de alguma causa de
inelegibilidade, todas essas situações devem ser analisadas observando-se
o devido processo legal e todas as garantias a ele inerentes.

É entendimento pacífico que as condições de elegibilidade e as causas
de inelegibilidade devem ser discutidas no bojo do processo de
registro de candidatura, oportunizando-se à parte o contraditório e a
ampla defesa.

Dessa forma, inconcebível pretender-se antecipar uma discussão
dessa magnitude em processo no qual as candidatas interessadas
sequer são partes.

(...)

De qualquer sorte, ao se considerar essa tese, ainda assim estaríamos
julgando a regularidade do DRAP em perspectiva e baseados em meras
hipóteses, pois as impugnações apresentadas podem ser julgadas
improcedentes, assim como o registro de candidatura dos demais
candidatos podem, acaso não preencham todos os requisitos legais, ser
indeferidos de ofício por esta Corte.

Igualmente de relevo é o precedente a seguir:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE
ATOS PARTIDÁRIOS. EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE DE CANDIDATURAS.
INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA À COTA DE GÊNERO NÃO
CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DRAP DEFERIDO.

1. Filiado escolhido em convenção partidária, na qual houve delegação de
poderes para a Comissão Executiva Estadual do partido promover ulteriores
ajustes visando a observância dos limites legais, e que vem a ser excluído
da lista definitiva de candidatos, não compõe a apuração do limite de
candidaturas para o cargo nem integra o cômputo da cota de gênero, ainda
que apresente Requerimento de Registro de Candidatura Individual à revelia
de suas agremiações.

2. O Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários não é o foro
apropriado para apurar eventual carência de condição de elegibilidade
Num. 43993204 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016260938700000042946462
Número do documento: 24091016260938700000042946462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:56:00

de candidata para fins de aferição da obediência à cota de gênero.

3. Impugnação rejeitada. DRAP deferido.

(PROCESSO nº06013205620186160000, Acórdão, Des. Jean Carlo Leeck,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/09/2018).

De seu inteiro teor, extrai-se o seguinte:

Especificamente quanto à falta de filiação partidária das candidatas ISABEL
CRISTINA MUZEKA, PAULA SANTIAGO GONÇALVES, LAISA GABRIELLI
DA SILVA e ISABELA SENS FADEL GOBBO, a impugnada afirma que
PAULA já renunciou (o que está certificado no id. 257783), que ISABEL é
militar da ativa, integrante do quadro de oficiais da Polícia Militar, não lhe
sendo exigível a filiação partidária, e que LAISA e ISABELA são
regularmente filiadas ao PCdoB.

A questão é mais simples do que possa parecer à primeira vista.

Como já definido recentemente por esta Corte, no DRAP discute-se a
observância das regras formais por parte do partido ou da coligação,
restando as discussões quanto à situação específica dos candidatos
para seus registros de candidatura, sejam coletivos ou individuais.

Dessa forma, não é objeto do julgamento que ora se apresenta saber
se as candidatas referidas são ou não elegíveis, mas apenas se a sua
indicação neste DRAP correspondeu à vontade expressa pela
convenção da Coligação e atos subsequentes que sejam adotados de
forma legítima.

Tendo sido regularmente escolhidas em convenção, sendo inclusive
apresentado os seus RRC de forma coletiva pela Coligação, qualquer
discussão quanto à sua elegibilidade somente pode ser travada no
âmbito do seu registro de candidatura.

Forte nessas considerações, concluo ter sido observada regularmente a
cota de gênero estabelecida pelo artigo 10 da Lei nº 9.504/97.

Aduzo, por oportuno, que caso haja posterior indeferimento do registro
de candidatura de qualquer dessas candidatas e se isso implicar o não
atingimento da cota mínima de gênero, a Coligação poderá substituí-
las na forma do artigo 68 da Resolução TSE nº 23.548/2017 ou, se
ultrapassado o limite temporal do § 2º desse dispositivo, reduzir o
número de candidatos homens.

Conjugando toda a análise acima formulada, entendo por regulares os atos
partidários componentes do presente requerimento, razão pela qual rejeito a
impugnação e DEFIRO o DRAP da Coligação "PARANÁ, EDUCAÇÃO E
EMPREGO" para o cargo de Deputado Federal.

De fato, se com o indeferimento do registro de candidatura de qualquer
dessas candidatas, implicar o não atingimento da cota mínima de gênero, o partido
recorrente poderá substituí-las na forma do artigo 72 da Res.-TSE nº 23.609/2019 ou, se
Num. 43993204 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016260938700000042946462
Número do documento: 24091016260938700000042946462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:56:00

ultrapassado o limite temporal do § 3º desse dispositivo, reduzir o número de candidatos
homens.

No mesmo sentido, cite-se outros precedentes desta Corte: 0600960-
24.2018.6.16.0000; 0600998-36.2018.6.16.0000, 0601133-48.2018.6.16.0000.

Desse modo, deve ser reconhecido o cumprimento da cota de gênero
imposta pelo art. 10, § 3°, da Lei 9.504/97, c/c art.17, § 2º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

E, ultrapassa a questão relativa ao cumprimento da cota de gênero, observa-
se que, conforme informação do Cartório Eleitoral (ID 43954291), o partido requerente
demonstrou o preenchimento de todas as condições legais para a habilitação pleiteada,
de sorte que o deferimento do DRAP é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para
reformando-se a sentença, para o fim de ser deferido o registro do DRAP.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600210-66.2024.6.16.0079 - Japira
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - JAPIRA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE:
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - PR93776 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª
ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43993204 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016260938700000042946462
Número do documento: 24091016260938700000042946462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:56:00

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993204 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016260938700000042946462
Número do documento: 24091016260938700000042946462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:56:00